Tribunal: TJPA
Processo: 0846565-26.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846565-26.2022.8.14.0301

APELANTE: SP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO TRABALHO E MRO LTDA., BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, DENTAL SORRIA LTDA, LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA, VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA, VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA, VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA, MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, BUNZL EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA, DENTAL SORRIA LTDA, DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, DVT COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, LABOR IMPORT COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA LTDA, MEDCORP SAUDE TECNOLOGIA LTDA, SP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO TRABALHO E MRO LTDA., VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA, VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA, VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA, VCH - IMPORTADORA, EXPORTADORA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS/DIFAL. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR PRÉVIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu agravo interno, mantendo decisão monocrática que autorizou a cobrança do ICMS/DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, a partir de 2022, observada a anterioridade nonagesimal, nos termos da Lei Complementar nº 190/2022. Alegação de omissão quanto às teses firmadas nos Temas 171, 1093 e 1094 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão do acórdão recorrido ao não apreciar as teses de repercussão geral vinculadas ao Tema 1093, especificamente no tocante à necessidade de lei complementar para cobrança do ICMS/DIFAL e à observância dos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que enfrentou de forma adequada os fundamentos necessários à solução da controvérsia.
4. A Lei Complementar nº 190/2022 atendeu aos requisitos formais exigidos pelo STF no Tema 1093 para a regulamentação do ICMS/DIFAL, sendo a cobrança validada desde que observada a anterioridade nonagesimal, conforme decidido nas ADIs nº 7066, 7070 e 7078.
5. O uso dos embargos de declaração para rediscutir o mérito do julgado não encontra amparo no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. A Lei Complementar nº 190/2022 supriu a necessidade de regulamentação para a cobrança do ICMS/DIFAL, observada a anterioridade nonagesimal."
"2. O cabimento de embargos de declaração restringe-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo instrumento para rediscutir o mérito do julgado."

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; CPC, art. 1.022; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1093; STF, ADI nº 7066, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração

em Agravo Interno em Apelação Cível
, oposto por
Bunzl Equipamentos Para Proteção Individual Ltda
,

contra Acórdão de ID nº 21977247, que conheceu e negou provimento ao recurso de
Agravo Interno
, interposto contra

Decisão Monocrática de ID nº 18104755, proferida nos autos das
Apelações Cíveis,
interpostas pelo
Estado do Pará e pela parte impetrante,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal de Belém/PA
,
nos autos do
Mandado de Segurança nº 0846565-26.2022.8.14.0301
impetrado por
Bunzl Equipamentos Para Proteção Individual Ltda e Outros
.

Em síntese, a parte impetrante aduz na inicial ser pessoa jurídica de direito privado, que se dedica ao comércio de mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS, estando submetida ao recolhimento do ICMS/DIFAL. Atribui ao Ente Estatal a prática de ato ilegal e arbitrário consistente na cobrança de diferença de alíquota (DIFAL) por parte de autoridade do Fisco Estadual, à revelia do que teria sido fixado pelo Supremo Tribunal Federal ao estabelecer, como precedente vinculante, no Tema 1093. Afirma que a autoridade coatora, a despeito de estar submetida às regras nonagesimal e da anterioridade da lei tributária, aplica a cobrança da diferença de alíquota com amparo em Lei Estadual, sem observar suas limitações constitucionalmente determinadas, sobejamente após a fixação paradigma do TEMA 1093, frisando não haver lei estadual que trate especificamente da matéria após a edição da Lei Complementar 190/2022. Foi requerida a suspensão da exigibilidade do DIFAL.

O Juízo singular concedeu a segurança para suspender a cobrança durante o ano de 2022.

O
Estado do Pará
interpôs recurso de
Apelação Cível
, alegando a necessidade de reforma da sentença, ante a edição da Lei Complementar n° 190/2022 e a possibilidade de cobrança do ICMS DIFAL a partir da sua publicação. Argumentou que a Lei Complementar nº 190/2022 não se submete à anterioridade anual ou nonagesimal pois não cria tributo, apenas regulamenta sua criação, inexistindo óbice à produção de efeitos imediatamente após sua entrada em vigor. Ressaltou que o DIFAL foi criado pela Emenda Constitucional nº 87/15, tendo sido instituído no Estado do Pará por meio da Lei Estadual nº 8.315/15, que já obedeceu ao critério da anterioridade, e cuja produção de efeitos estava suspensa somente até o advento de Lei Complementar que regulamentasse a cobrança do tributo, razão pela qual, a partir da entrada em vigor da LC nº 190/22, o ente estadual pôde voltar a recolher o ICMS DIFAL imediatamente. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença, denegando a segurança pleiteada.

Instado a se manifestar o Ministério Público,

opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso da parte impetrante, e o parcial provimento do apelo do Estado do Pará, para que seja permitida a cobrança do ICMS DIFAL no exercício financeiro do ano de 2022 todavia, somente a partir de 05/04/2022.

Em
Decisão Monocrática
, o recurso restou parcialmente provido possibilitando a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes, a partir do ano de 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal.

Irresignada, a
empresa
interpôs recurso de
Agravo Interno,
visando a reconsideração da decisão. Sustentou, em suma, a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 8.315/2015 e a decisão do STF modulando os efeitos da decisão, a fim de que ela produzisse efeitos apenas a partir de 2022. Teceu comentários quanto a observância obrigatória ao princípio da anterioridade fiscal em relação a LC 190/2022, a violação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal e o direito subjetivo do contribuinte de realizar depósitos judiciais e a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Por fim, requereu conhecimento e provimento ao Agravo Interno, para que seja reconhecida a inexigibilidade do Diferencial de Alíquotas do ICMS durante o exercício financeiro de 2022, em respeito ao princípio da anterioridade anual e nonagesimal prevista na Constituição Federal.

Apresentadas Contrarrazões, o Estado do Pará refutou as alegações tecidas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Vieram os autos conclusos.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento e desprovimento do recurso de Agravo Interno, nos seguintes termos:

Deste modo,
CONHEÇO DO RECURSO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo irretocável a determinação de que a cobrança do Diferencial de Alíquota (DIFAL) de ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes apenas a partir do ano de 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal, conforme a fundamentação lançada.

Contra esse Acórdão, a
Bunzl Equipamentos Para Proteção Individual Ltda

e Outros
opôs os presentes
Embargos de Declaração
alegando existência de omissão no que se refere a teses firmadas no julgamento dos temas nº 171, 1093 e 1094 de repercussão geral pelo STF, visto que há necessidade de prévia lei complementar nacional para cobrança do DIFAL/ICMS.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

O embargante alega existência de omissão no que se refere a teses firmadas no julgamento dos temas nº 171, 1093 e 1094 de repercussão geral pelo STF, visto que há necessidade de prévia lei complementar nacional para cobrança do DIFAL/ICMS.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, vejamos:

Preliminarmente, importa destacar que o Diferencial de Alíquota – DIFAL passou a ser cobrado pelo Estado do Pará após a aprovação da Emenda Constitucional n° 87/2015 ao regulamentar a divisão do ICMS entre o Estado de origem e o Estado de destino.

Por conseguinte, a matéria foi tratada no Convênio CONFAZ n° 93/2015, sendo instituída a divisão do ICMS entre os Entes Federativos para todas as operações interestaduais.

Entretanto, no julgamento do RE-RG 1.287.019/DF (Tema 1.093) Supremo Tribunal Federal reconheceu a necessidade de edição de Lei Complementar Nacional para a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS.

Tema 1093 - Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional nº 87/2015.

Em seguida, diante da necessidade de regulamentação legal, sobreveio a edição da Lei Complementar n° 190/2022, sanando a inconstitucionalidade formal, possibilitando a exigência pelos Estados da cobrança do DIFAL do ICMS.

Todavia, ao supri-lo emergiu a controvérsia acerca do respeito à anterioridade anual (art. 150, inc. III da CF), o qual, põe em dúvida o marco inicial para o recolhimento do tributo aos fiscos estaduais.

Pois bem. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal procedeu ao julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 (informativo 1.119 do STF) firmando entendimento no sentido de que a LC 190/2022 não modificou a hipótese de incidência e nem alterou a base de cálculo do imposto.

A nova lei complementar instaurada serviu apenas para consolidar obrigações acessórias do imposto em comento.

Desta feita, se não criou e nem majorou novo tributo, mas tão somente fracionou o destinatário (entre o estado produtor e o estado do destino), concluiu o STF que não incide à vedação constitucional da anterioridade anual ou nonagesimal à LC nº 190/2022, senão vejamos:

“O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator (...) Plenário, 29.11.2023.”

Importante ressaltar que apesar de inexistir a obrigatoriedade quanto à anterioridade ao caso concreto, a própria legislação federal no seu artigo 3º, determinou que sua vigência deveria respeitar à anterioridade nonagesimal:

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art.150 da Constituição Federal.

Neste tocante, menciono ainda que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 7066, 7078 e 7070, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação.

Assim, considerando que a lei foi publicada em 4 de janeiro de 2022, conforme decidido pela suprema corte,
deve-se reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL do ICMS no período anterior à 5 de abril de 2022.

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se, cumpra-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/PA

Belém, 07/03/2025